Tribunal: TJSP
Processo: 2167849-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Requisitos – Revogação da custódia cautelar pelo juízo de origem – Ordem prejudicada

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167849-65.2020.8.26.0000
(Digital) - Itapecerica da Serra
Impetrantes: Jose Vieira de Santana e Tayni Caroline de
Paschoal
Paciente: José Mateus Godinho
Voto no 18477
Registro: 2020.0000639430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167849-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é paciente
JOSÉ MATEUS GODINHO, Impetrantes JOSE VIEIRA DE SANTANA e TAYNI
CAROLINE DE PASCHOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167849-65.2020.8.26.0000
(Digital) - Itapecerica da Serra
Impetrantes: Jose Vieira de Santana e Tayni Caroline de
Paschoal
Paciente: José Mateus Godinho
Voto no 18477
Habeas corpus Prisão preventiva Requisitos
Revogação da custódia cautelar pelo juízo de
origem Ordem prejudicada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
advogados Dra. TAyni Caroline de Paschoal e Dr. José Vieira de Santana
em favor de JOSÉ MATEUS GODINHO, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Itapecerica da
Serra.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, apesar de estarem ausentes os requisitos da medida
extrema, tudo levando à concessão da ordem para que seja imediatamente
colocado em liberdade.
A medida liminar foi indeferida no plantão
judiciário de 2a instância, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Des.
Márcio Bártoli (fls. 90/91) e referendada por este Relator (fls. 93).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167849-65.2020.8.26.0000
(Digital) - Itapecerica da Serra
Impetrantes: Jose Vieira de Santana e Tayni Caroline de
Paschoal
Paciente: José Mateus Godinho
Voto no 18477
Prestadas as informações (fls. 96/97), a d.
Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que o writ está
prejudicado (fls. 100/102).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de José Mateus Godinho, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 3a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra.
Mas, na análise da pretensão deduzida na inicial,
de se concluir que está prejudicada a impetração.
De fato, os impetrantes pretendiam a concessão
da liberdade provisória ao paciente e, segundo o parecer da d. Procuradoria
de Justiça, o paciente foi colocado em liberdade no último dia 7 de agosto,
com a expedição de alvará de soltura (fls. 100/102).
Assim, se foi atingida a pretensão, de rigor
considerar prejudicada a impetração.
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR